Tribunal: TJES
Processo: 5004066-77.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004066-77.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIA DE FATIMA COLONNA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de cobrança do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ajuizada por CELIA DE FATIMA COLONNA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, alegando a contratação temporária nos quadros funcionais do Estado do Espírito Santo, e por tal razão requer o pagamento do FGTS correspondente ao todo o período trabalhado. A parte autora aduz que seu contrato de trabalho temporário seria nulo, em face da renovação feita, que lhe emprestaria o caráter permanente e lhe garantiria o direito ao recebimento do FGTS.

A parte requerida, em defesa, apresenta preliminares, enquanto em razões de mérito, alega que devem ser julgados improcedentes todos os pedidos autorais.

Em sede de

sentença (ID 3513344)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial por CELIA DE FATIMA COLONNA em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC.
Deixo de condenar a requerente no pagamento das despesas processuais, por não estar configurada a hipótese do artigo 55 da lei 9.099/95. ”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3513346),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3513349). Na ocasião, o

Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que restou demonstrado que a parte Autora não faz jus ao FGTS, posto que o mesmo só é devido a quem tem relação empregatícia, nos termos da CLT e nunca à servidor público, temporário ou não.

Ademais, conforme corretamente asseverou o douto juízo de primeiro grau, a contratação por tempo determinado de PROFESSOR pela Administração Pública não é, necessariamente, nula. A nulidade só se caracteriza se demonstrada a ausência dos requisitos constitucionais, o que no presente caso não restou demonstrada, não se amoldando a situação fática à hipótese de nulidade dos contratos temporários de trabalho com a Administração Pública.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

É importante ressaltar que, segundo posicionamento da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, somente faria ela jus ao percebimento do FGTS se a sua contração fosse declarada nula ou que contrariasse aquilo que disciplina o art. 37, inc. IX da Constituição Federal, o que no presente caso não ocorreu.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)